Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-51.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-51.2021.8.14.0041

APELANTE: ROSALINA GONCALVES DA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800077-51.2021.8.14.0041

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28.178-A

AGRAVADO:
ROSALINA GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO:
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO
OAB/PA 31.678-A e
MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO OAB/PA 35.878

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO, CONSIDERANDO A MÁ FÉ DE PREPOSTOS DO BANCO. INAPLICÁVEL A MODULAÇÃO CONTIDA NO RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO (Id. 18244316) interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.
em face da decisão monocrática

(Id. 17888358) que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo os termos da sentença de primeiro grau, que declarou a inexistência do contrato impugnado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, a impossibilidade de restituição na forma dobrada por violação do entendimento do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), que determina que é necessária a comprovação de má-fé na cobrança, para os descontos ocorridos até a data da publicação do citado acórdão (30/03/2021).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 18678215).

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

O presente recurso não comporta provimento.

Por conseguinte, quanto ao argumento
de impossibilidade de restituição na forma dobrada por violação do entendimento firmado pelo STJ,
de fato, a regra era a restituição simples, diante da inexistência de má-fé.

Entretanto, esse entendimento resta superado diante do posicionamento adotado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), quanto à possibilidade de restituição em dobro, nos termos seguintes:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.".

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2
. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

Assim, nos termos da jurisprudência atual firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Acontece que, no caso dos autos, restou
comprovada a
cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de seguro e ou autorização para efetivar os descontos na conta corrente em que o autor recebe o benefício previdenciário, o que caracteriza prática abusiva, bem como má fé dos prepostos do banco, ensejando assim o dever de restituir em dobro os valores descontados, nos termos da jurisprudência primeira do STJ sobre a matéria,
não se aplicando, em consequência, a modulação levada a efeito no Recurso Especial nº 600.663/RS.

Isto posto,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de
Agravo Interno
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador

Relator

Belém, 17/09/2024